Tribunal: TJBA
Processo: 8001318-70.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001318-70.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros Advogado(s): CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR (OAB:SP221160-A), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA (OAB:SP277771-A), GUSTAVO PALMA SILVA (OAB:SC19770-A), PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA (OAB:RS57360-A) APELADO: LUCIVANIA ALVES DA COSTA e outros Advogado(s): GUSTAVO PALMA SILVA (OAB:SC19770-A), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA (OAB:SP277771-A), CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR (OAB:SP221160-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA A ENTIDADE SINDICAL. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$5.000,00 PARA R$10.000,00. PRELIMINARES. REJEITADAS. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por aposentada contra sindicato, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário. Sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade contratual, determinar a cessação dos descontos, condenar à restituição dos valores pagos indevidamente (em dobro após 30/03/2021) e fixar danos morais em R$5.000,00. Apelações simultâneas interpostas por ambas as partes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se, em suma, em aferir se há litigância predatória na demanda ajuizada pela autora; se há ausência de impugnação específica (dialeticidade) no recurso da autora; se o contrato de filiação ao sindicato é válido e autorizaria os descontos realizados; se são devidos danos morais e restituição em dobro, bem como a possibilidade de alteração da indenização. III. Razões de decidir 3. Inexistência de litigância predatória, ante a individualização dos fatos e ausência de demonstração de má-fé ou captação ilegal de clientela. 4. Inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a autora impugnou os fundamentos da sentença. 5. Reconhecimento de relação de consumo, diante da contraprestação por serviços ofertados pelo sindicato. Aplicação do CDC justificada. 6. Ausência de prova inequívoca de contratação válida, considerando a insuficiência de documentação apresentada pela entidade ré. Nulidade contratual mantida. 7. Correta a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, por ausência de engano justificável. 8. Danos morais configurados em razão de desconto indevido sobre verba de natureza alimentar. 9. Valor inicialmente fixado revela-se insuficiente à reparação e desestímulo da conduta. Majoração para R$10.000,00. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Ambos os recursos conhecidos. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido, apenas para majorar os danos morais para R$10.000,00. Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida de contribuição sindical, sem adesão voluntária comprovada, configura falha na prestação de serviço e autoriza restituição dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. É cabível a condenação por danos morais quando o desconto indevido incide sobre verba de natureza alimentar, sendo legítima sua majoração quando o valor inicialmente fixado não se mostra razoável diante das circunstâncias do caso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 17; 29; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11; 931; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8033831-48.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 23.08.2024; TJBA, AgInt nº 8034069-67.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Zandra Anunciação Alvarez Parada, 1ª Câmara Cível, j. 01.08.2024; TJBA, ApCiv nº 8112101-20.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 19.07.2024; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.09.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8001318-70.2024.8.05.0018; Recorrentes e Recorridos: Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – SINDINAPI e Lucivania Alves da Costa; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical E DAR PROVIMENTO ao recurso de Lucivania Alves da Costa, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator